Tribunal: TJSP
Processo: 1015025-32.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO – Os embargos monitórios, na ação monitória, não têm natureza jurídica de ação, mas sim de contestação – A alegação da parte apelante deduzida, após o oferecimento dos embargos monitórios, consistente em excesso de execução em razão de a parte autora ter realizado "descontos diretamente na conta corrente da embargante", não pode ser conhecida, porque alcançada pela preclusão

Ementa:
PROCESSO – Os embargos monitórios, na ação monitória, não têm natureza jurídica de ação, mas sim de contestação – A alegação da parte apelante deduzida, após o oferecimento dos embargos monitórios, consistente em excesso de execução em razão de a parte autora ter realizado "descontos diretamente na conta corrente da embargante", não pode ser conhecida, porque alcançada pela preclusão consumativa, em razão do princípio da eventualidade (CPC/2015, art. 336), pois não suscitada nos embargos monitórios, que tem natureza jurídica de contestação (CPC/2015, art. 341) e não se enquadra nas exceções previstas no art. 343, do CPC/2015.
MONITÓRIA – Documentos constantes da inicial são hábeis para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC/2015 – Inconsistente a alegação da parte ré embargante apelante de ausência de prova escrita, sob o fundamento de que a parte autora embargada não comprovou ter creditado o valor objeto do contrato na conta corrente ali indicada, porquanto: (a) no comprovante de empréstimo assinado eletronicamente pela parte ré embargante há a discriminação do número de conta e agência, bem como o número da operação e demais dados para o processamento do empréstimo, inclusive o valor liberado a título de "troco"; e (b) nos embargos monitórios, a parte ré embargante limita-se a afirmar, genericamente, que o banco autor embargado não provou a liberação do valor na conta corrente ali indicada, sendo certo que a liberação em questão está comprovada pelo comprovante de empréstimo firmado pela própria parte ré embargante e pelo extrato de conta corrente juntado pela parte autora, prova documental esta suficiente para o esclarecimento dessa questão fática, visto que a parte ré embargante não juntou extrato de sua própria conta corrente revelando a inexistência da disponibilização do numerário em questão.
CONTRATO BANCÁRIO – Inconsistentes as alegações da parte ré embargante de que "além disso, é com máxima ênfase que se aponta que NÃO EXISTE vencimento antecipado sem que haja cláusula contratual que a autorize", bem como de que "também NÃO EXISTE vencimento antecipado de dívida que possa ser feita, de ofício, pelo juiz" – A parte ré embargante aderiu à operação de mútuo bancário por autoatendimento, com expressa previsão de adesão às cláusulas gerais de "Contrato de Abertura de Crédito Rotativo - CDC Automático" do Banco do Brasil S/A (fls. 32), o qual prevê, em sua cláusula primeira, expressamente cláusula de vencimento antecipado – Houve ainda notificação prévia da parte ré, por meio de A.R. – Aviso de Recebimento, para constituição em mora do devedor para com a operação de mútuo objeto da ação.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.